Tribunal: CARF
Processo: 10880.913853/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913853/2014-11
ACÓRDÃO
1002-003.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALKIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913853/2014-11
2
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA, complementando-o em seguida.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
de restituição cujo crédito seria originário de um suposto pagamento a maior de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) código de arrecadação 0422, recolhido em 18/10/2012,
de valor total R$ 115.223,43, referente ao período de apuração (PA) 18/10/2012.
A compensação não foi homologada porque o pagamento informado estaria
integralmente utilizado na quitação de débito de IRRF do período de apuração
correspondente.
A contribuinte alega, em síntese, erro de preenchimento da DCTF, corrigido com o
envio de retificadora após a emissão do despacho decisório.
O litígio deste processo corresponde ao valor do crédito pleiteado, equivalente a R$
115.223,43.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-69.462, de 16 de junho de 2020 (e-fls. 60).
No Recurso Voluntário (e-fls. 72 ) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, e alegando outros, discriminados resumidamente na sequência:
Sustenta que “...desembolsou o valor de R$ 115.223,43 (fl. 25 dos autos e Doc. 01),
referente a IRRF sobre remessa efetuada ao exterior, valor esse que, após reexame da situação
que lhe deu origem, mostrou-se indevido”, que “Ato contínuo, o valor do IRRF – e o de todos os
demais tributos desembolsados indevidamente na operação – foi alocado em conta de Ativo (Doc.
02), para aproveitamento futuro na compensação com débitos de tributos e contribuições
federais, o que ocorreu em novembro de 2013.”
Afirma que “...uma vez apresentada a DCTF retificadora – e afastada qualquer das
hipóteses de vedação estatuídas na legislação tributária –, a apresentada anteriormente perde
totalmente sua validade, sendo substituída, na íntegra e para todos os efeitos legais, pela
retificadora.”
Aduz que “...Ainda que, na presente hipótese, a retificação tenha ocorrido apenas
após a emissão do Despacho Decisório ora discutido, tal não pode ser, de maneira alguma,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913853/2014-11
3
empecilho para a evidenciação da verdade material, princípio que deve nortear o processo
administrativo fiscal... .”
Ao final, requer a sustentação oral do feito, o provimento do recurso ou,
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de crédito a título de pagamento indevido ou maior de IRRF ocorrido em 10/2012, não
reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico.
Confira-se os termos do Despacho Decisório eletrônico em questão:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913853/2014-11
4
Conforme consignado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente, de acordo com os fundamentos reproduzidos na sequência (destaques deste
relator):
A teor do art. 170 do CTN, é imprescindível para a compensação tributária que o
crédito do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza diz
respeito ao reconhecimento por parte da RFB quanto à possibilidade de o contribuinte
compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela
comprovação documental do quantum compensável.
A interessada alegou simplesmente que efetuou um pagamento indevido sem, no
entanto, anexar nenhum documento que comprove suas afirmativas.
A DCTF tem o condão de constituir o crédito tributário e constitui-se em confissão
de dívida, somente podendo ser desacreditada caso haja comprovação documental de erro
no preenchimento.
DCTF retificadora apresentada após a emissão do despacho decisório e
desacompanhada de documentos comprobatórios não configura prova suficiente para
desconstituir DCTF original.
A simples alegação não faz qualquer prova, por si só, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na
elaboração da declaração original.
No presente processo, não há elementos que permitam concluir pela liquidez e
certeza do crédito.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Como se observa dos destaques, não houve apresentação de documentação de
suporte à retificação da DCTF em questão, conforme exigido pela legislação tributária.
Portanto, assiste razão ao acórdão recorrido, eis que não houve comprovação do
crédito mediante apresentação de elementos da escrituração contábil-fiscal do interessado.
Nesse sentido, convém registrar que o procedimento de retificação de declarações
constitutivas de crédito tributário (no caso, a DCTF) obedece a determinados ditames normativos,
eis que são elas instrumentos de confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda
Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário
Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913853/2014-11
5
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida por iniciativa do sujeito passivo fica na dependência da comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte
a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Por
outro lado, como bem apontado no acórdão recorrido, o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de
liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados nos autos.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Logo, não cabe ao Fisco considerar como legítimo e verdadeiro o cálculo do crédito
apresentado pelo Recorrente tomando em conta a mera afirmação de que houve “erro de
preenchimento” da DCTF, porque, conforme conhecido brocardo jurídico, alegar sem provar é o
mesmo que não alegar.
Tampouco os documentos anexados no recurso - 3 fichas do livro razão extraídas
do sistema público de escrituração digital – se mostram suficientes para justificar sequer uma
diligência para investigação mais apurada dos fatos, tendo em vista que o Recorrente não explica

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913853/2014-11
6
o como e o porquê estariam relacionados à comprovação da existência do crédito pretendido, mas
simplesmente afirma que: “Da análise da documentação apresentada pela Recorrente é possível
identificar com clareza que ela possui direito creditório, ou seja, o direito de compensar o IRRF
recolhido indevidamente em outubro de 2013 com outros tributos e contribuições.”
Não é aceitável a tentativa do Recorrente de transferir ao Fisco a obrigação de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é dele, de
acordo com o que estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art.
114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Original